Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-09.2015.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000651-09.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIO DE BACCO - CPF: 395.643.209-68 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MARIO DE BACCO - CPF: 395.643.209-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E PROVEU EM PARTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 -
RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do art. 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, não merece reforma a sentença que determina aos entes públicos acionados na demanda que forneçam o medicamento necessitado pelo paciente, visto que comprovada a necessidade premente de seu uso e a impossibilidade financeira de custeá-lo sem prejuízo próprio.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a
sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada por Mario de Bacco e, por conseguinte, determinou que o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso forneçam o medicamento postulado pelo autor durante todo o tratamento, sob pena de penhora online, fixando, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2°, também do CPC, a serem arcados, pela metade, apenas pelo ente municipal, haja vista a impossibilidade de exigência em relação ao Estado de Mato Grosso, ante o entendimento sedimentando pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Em suas razões, Mario de Bacco
insurge-se quanto à ausência de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que o patrocinou na lide, requerendo a fixação desta verba no patamar de 5% sobre o valor da condenação.

Argumenta, nesse sentido, que a matéria teve reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e que o direito à percepção de honorários pela Defensoria Pública não foi extirpado com o advento da EC n° 80/2014, que, à semelhança da Lei Complementar n° 80/1994, alçou esta instituição à condição de órgão constitucional e independente, com autonomia orçamentária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, fixando-se os honorários devidos pelos entes públicos sucumbentes na demanda.

Por seu turno, o Município de Alta Floresta busca a reforma da sentença sustentando a sua ilegitimidade para responder pelo fornecimento do medicamento postulado nos autos, cuja natureza, de alta complexidade e de alto custo, impõe a obrigação e responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Refuta, outrossim, a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública e, ao final, roga pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Ids. 27655474 e 27655480).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor e pelo parcial provimento daquele manejado pelo Município de Alta Floresta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação cível interpostos contra a
sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada por Mario de Bacco e, por conseguinte, determinou que o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso forneçam o medicamento postulado pelo autor durante todo o tratamento, sob pena de penhora online, fixando, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2°, também do CPC, a serem arcados, pela metade, apenas pelo ente municipal, haja vista a impossibilidade de exigência em relação ao Estado de Mato Grosso, ante o entendimento sedimentando pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Examinando o caderno processual, verifica-se que o autor, Mario de Bacco, com 59 (cinquenta e nove) anos à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta visando ao fornecimento do medicamento
Mesilato de Imatibe 400MG, com 30 comprimidos,
tendo em vista ser
portador de Neoplasia Maligna no Intestino (Câncer).

Processados os autos, os requeridos foram condenados ao fornecimento do referido medicamento, porém, inconformado, o Município de Alta Floresta interpôs recurso de apelação questionando a sentença por entender, em síntese, que, em se tratando de procedimento de alta complexidade, a responsabilidade pelo seu atendimento é apenas do Estado de Mato Grosso e que é incabível a sua condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública.

O autor, por sua vez, também apelou, contudo, apenas em relação a não condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Após examinar os autos, penso que apenas o recurso do Município de Alta Floresta merece parcial acatamento.

Explico-me:

No caso em apreço restou incontroverso que o autor, Mario de Bacco, devido ao seu grave estado de saúde (
Neoplasia Maligna no Intestino
), necessita do medicamento denominado de
Mesilato de Imatibe 400MG
, conforme laudo médico juntado aos autos, os quais foram corroborados por parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário.

Restou incontroverso, também, que nem o autor nem a sua família possuem condições financeiras para arcar com o custo do medicamento em questão, por ser de alto custo.

Diante destes fatos, evidente que o autor faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei nº 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2º).

Com essas premissas, negar o tratamento necessitado pelo autor, no caso dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada
.

E nem se diga, como defendido pelo ente municipal, que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei nº 8.080/90.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação do direito à saúde, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de fornecer o medicamento necessitado pelo autor, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se regras de competência interna
como meio de eximir-se da obrigação, as quais, como já exposto, não se sobrepõem ao
direito constitucional à saúde e à vida.

A propósito do tema, vejam-se os seguintes julgados desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada a necessidade do equipamento (cadeira de rodas) pleiteado e a impossibilidade financeira de a família da criança de custeá-lo, correta a sentença que determinou o seu fornecimento pelo ente municipal, imprimindo, assim, eficácia ao direito indisponível à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, bem assim no art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por atos infraconstitucionais – a exemplo da Lei nº 8.080/1990 e das Normas e Diretrizes do SUS – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles comprovadamente necessite para a manutenção da vida e da saúde
”
.

(N.U 0002455-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) Grifei.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde do autor no caso concreto, não devendo ser acatado, no particular, o apelo do Município de Alta Floresta.

O recurso do ente municipal, entretanto, merece acolhimento no que tange à sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, o que implica, por corolário, o desprovimento do recurso interposto pelo autor quanto à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento desta mesma verba.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso, jurisprudência esta

consolidada na Súmula 421, que se encontra em pleno vigor e eficácia.

Segundo, porque, após o advento da EC nº 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Por efeito, deve ser excluída a condenação do Município de Alta Floresta ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo-se, no mais, a sentença, pois foi devidamente fundamentada e
respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Mario de Bacco e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto pelo Município de Alta Floresta, apenas para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020